Tribunal: TCU
Processo: 029.652/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca de dúvidas concernentes à aplicação do artigo 54 da Constituição Federal, em especial sobre a interpretação a ser dada à expressão "cláusulas uniformes", contida na parte final da alínea "a" do inciso I do referido dispositivo, em empréstimos ou financiamentos concedidos pelo BNDES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de Consulta formulada pelo Exmo. Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Rodrigo Maia, versando sobre a interpretação a ser dada à expressão "cláusulas uniformes", contida na parte final da alínea "a", inciso I, art. 54 da Constituição Federal, em empréstimos ou financiamentos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 264 e 265 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer da consulta, por adimplir os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; 9.2. responder ao Consulente que: 9.2.1. consideram-se cláusulas contratuais uniformes - cuja definição/classificação como tal, no âmbito de seus contratos, compete às próprias pessoas jurídicas relacionadas no artigo 54, inciso I, alínea " a ", da Constituição Federal - aquelas estabelecidas indistintamente a todos os cidadãos ou a determinado segmento social, de forma objetiva, em situação de igualdade substancial, sem interferências do contratante e para as quais não sejam admitidas transigências excepcionais que possam resultar em alterações substanciais do conteúdo do contrato e/ou em criação de obrigações ou direitos específicos para determinado grupo ou indivíduo; 9.2.2. a celebração e/ou a manutenção de contrato com o BNDES, pelos Exmos. Srs. Deputados Federais e Senadores, no âmbito das operações diretas, indiretas não automáticas e mistas oferecidas pelo banco, contraria o disposto no artigo 54, inciso I, alínea " a ", da Constituição Federal, porquanto preveem condições específicas para as operações, negociadas entre os proponentes e os agentes do BNDES, afastando-se das características especificadas no subitem 9.2.1. supra, conforme se extrai da inteligência dos Acórdãos TCU 91/2007, 904/2012 e 2.454/2014, do Plenário; 9.2.3. a celebração e/ou a manutenção de contrato com o BNDES, pelos Exmos. Srs. Deputados Federais e Senadores, no âmbito das operações indiretas automáticas oferecidas pelo banco, não contraria o disposto no artigo 54, inciso I, alínea " a ", da Constituição Federal, enquanto o banco oferecer, para essa modalidade de apoio financeiro, contratos que obedeçam a cláusulas uniformes, assim entendidas aquelas que possuam as características especificadas no subitem 9.2.1 supra, conforme se depreende do entendimento firmado nos Acórdãos TCU 91/2007, 904/2012 e 2.454/2014, do Plenário; 9.2.4. em face do regramento específico já estabelecido pelo BNDES sobre a matéria, no que concerne a operações diretas, indiretas não automáticas e mistas, não cabe, quando da negativa de concessão de financiamentos ou empréstimos aos Exmos. Srs. Deputados Federais e Senadores, no âmbito das referidas modalidades de apoio financeiro, a indicação de cláusula contratual objeto de eventual impedimento constitucional fundamentado no art. 54, inciso I, alínea " a ", da Constituição Federal, bem como as razões que teriam acarretado a decisão de considerá-la não uniforme, uma vez que a inexistência de cláusulas uniformes em tais tipos de financiamento já foi previamente definida pelo próprio banco, no âmbito de seu poder regulamentar exercido sobre a matéria, conforme definido nos Acórdãos TCU 91/2007 e 904/2012, do Plenário; 9.2.5. em relação às demais entidades previstas no art. 54, inciso I, alínea " a ", da Constituição Federal, se a pessoa jurídica em questão não preestabeleceu quais contratos contariam com cláusulas não uniformes, deverá expor as razões que motivaram a não formalização do ajuste aos Exmos. Srs. Deputados Federais e Senadores que tiveram suas pretensões contratuais denegadas, haja vista a obrigatória observância dos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, a que se sujeitam todos os entes da administração pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 37 da Constituição Federal; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no artigo 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.